Tribunal: TJSP
Processo: 2271932-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MULTA – Astreintes – Ação declaratória – Tutela antecipada concedida para que o réu se abstenha de efetuar cobrança ou negativar o nome da autora - Cominação em decisão da qual o réu, ora agravante, teve ampla ciência e que se mostra de fácil cumprimento – Redução – Impossibilidade - Valor razoável, que guarda proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida – Inteligência do art. 537,

Ementa:
MULTA – Astreintes – Ação declaratória – Tutela antecipada concedida para que o réu se abstenha de efetuar cobrança ou negativar o nome da autora - Cominação em decisão da qual o réu, ora agravante, teve ampla ciência e que se mostra de fácil cumprimento – Redução – Impossibilidade - Valor razoável, que guarda proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida – Inteligência do art. 537, caput CPC – Fixação de limite global a qualquer tempo – Inteligência do art. 537, § 1o do CPC - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271932-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante BANCO
BRADESCARD S/A, é agravada NATALIA BERNARDO DA SILVA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271932-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 50963
AGRV.No: 2271932-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. : BANCO BRADESCARD S/A
AGDO. : NATÁLIA BERNARDO DA SILVA BARROS
MULTA Astreintes Ação declaratória Tutela antecipada
concedida para que o réu se abstenha de efetuar cobrança ou
negativar o nome da autora - Cominação em decisão da qual o réu,
ora agravante, teve ampla ciência e que se mostra de fácil
cumprimento Redução Impossibilidade - Valor razoável, que
guarda proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida

Inteligência do art. 537, caput CPC Fixação de limite global a
qualquer tempo Inteligência do art. 537, § 1o do CPC - Recurso
provido em parte.
Agravo de instrumento tirado nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do
indébito e indenização por danos morais, contra decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar
que o réu, ora agravante, se abstenha de promover cobranças
ou negativar o nome da autora, ora agravada, até final
decisão nos autos de origem, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 por ato proibido.
Sustenta o agravante que a incidência da multa
em valor elevado é descabida, uma vez que existem outros
meios de coerção e lhe causará graves danos de difícil
reparação. Entende que a imposição da penalidade é desarrazoada, fere seus direitos à ampla defesa e
contraditório, devendo ser excluída.
Recurso recebido no efeito devolutivo, com
contraminuta (fls. 98/102).
É o relatório.
A decisão que antecipou os efeitos da tutela
jurisdicional teve como fundamento os argumentos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271932-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
petição inicial, de que a autora não reconhece as cobranças
feitas em seu cartão de crédito, postulando cancelamento do
débito e relatando fraude em seu cartão, sem obter êxito
administrativamente, causando-lhe prejuízos.
Diante
de
tais
fatos e da
documentação
apresentada com a inicial, o MM. Juiz de Direito determinou
ao réu que se abstenha de efetuar cobranças e negativar o
nome da autora em relação ao débito aqui discutido, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, por ato proibido.
Para o cumprimento da ordem judicial inexiste
qualquer tipo de entrave ou dificuldade, não havendo razão
para que o agravante deixe de cumprir com sua obrigação,
quando, então, não incidirá a multa diária.
Não há, portanto, fundamento jurídico, para
afastar a multa cominada, eis que presentes estão os
requisitos do art. 294 do Código de Processo Civil, bem como,
assentada a multa nos arts. 497, parágrafo único, 536 e 537
do mesmo diploma.
O valor da multa diária, - de R$ 1.000,00 -,
não se apresenta elevado para instituição financeira do seu
porte e, portanto, não pode ser reduzido, sob pena de perder
sua força coercitiva.
Cabível apenas a sua limitação global, nos
termos do art. 537, § 1o do CPC, que agora se fixa em R$
23.000,00 (aproximadamente o valor da causa), sendo este
razoável e guardando proporcionalidade entre a pena e a
obrigação a ser cumprida.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso, apenas para fixar limite global às astreintes, no
valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil Reais).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator